Tribunal: TJSP
Processo: 2035520-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU e contribuição de melhoria – Exercícios de 2006 e 2008 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietária do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro do instrumento particular de compromisso de venda e compra no

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU e contribuição de melhoria – Exercícios de 2006 e 2008 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietária do imóvel tributado à época do ajuizamento – Ausência de registro do instrumento particular de compromisso de venda e compra no Cartório Imobiliário – Vendedora e comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade do Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos (promitente vendedora e compromissário comprador) – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Ilegitimidade passiva ad causam não configurada – Dever de observância do entendimento contido nos REsps no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015) – Decisão mantida – Agravo não provido, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035520-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, é agravado MUNICÍPIO DE
NOVA ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará,
acórdão com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, vencedor, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente),
vencido, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2035520-89.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: CEM Empreendimentos Imobiliários Eireli
Agravado: Município de Nova Odessa
Interessado: Marcos Tavares da Silva
Comarca: Nova Odessa Setor de Execuções Fiscais
Voto no 33.174
Agravo de instrumento
Execução Fiscal
IPTU e
contribuição de melhoria
Exercícios de 2006 e 2008

Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma
da decisão Inadmissibilidade Ação proposta contra quem
ostentava condição de proprietária do imóvel tributado à época
do ajuizamento
Ausência de registro do instrumento
particular de compromisso de venda e compra no Cartório
Imobiliário Vendedora e comprador que podem ser tidos
como contribuintes do IPTU no caso concreto Faculdade do
Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o
procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos
(promitente vendedora e compromissário comprador) Súmula
399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art.
1.245, do Código Civil Ilegitimidade passiva ad causam não
configurada Dever de observância do entendimento contido
nos REsps no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de
demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015)
Decisão
mantida Agravo não provido, por maioria.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Nova Odessa contra CEM Empreendimentos Imobiliários Eireli e
Marcos Tavares da Silva cobrando IPTU e contribuição de melhoria dos
exercícios de 2006 e 2008, no valor de R$ 2.437,11.
Com efeito, a r. decisão agravada rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pela ora agravante ao entendimento de que seria ela
parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
De fato, no caso vertente, tenho que a r. decisão recorrida
adotou entendimento consentâneo ao posicionamento atual do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto a ação foi proposta contra quem ostentava condição de
proprietária na matrícula do imóvel no Cartório Imobiliário à época da
propositura da ação.
Importa salientar que, com relação à legitimidade passiva, o
C. STJ, por sua 1.a Turma, deixou assente caber ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
insertas no art. 34, do CTN, que define como contribuinte o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, podendo a
autoridade administrativa optar por um ou outro, ou por ambos, com vistas
a facilitar o procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-
se na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância dos
titulares do domínio útil do imóvel e dos seus possuidores a qualquer
título, quanto à sujeição passiva da relação jurídico-tributária, facultando,
ainda, ao ente público fazer sua opção.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 1.111.202/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, julgado em
10.06.2009, DJ 18.06.2009 (regime do art. 543-C, do CPC/1973 recursos
repetitivos), no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a ser
considerado contribuinte do IPTU, não teria o condão de implicar exclusão
automática da titular do domínio, ou seja, aquela que tem a propriedade
registrada no Cartório Imobiliário, do polo passivo da obrigação tributária,
de modo que tanto o possuidor, na qualidade de compromissário
comprador, como a promitente vendedora podem ser tidos como
contribuintes do IPTU, nada havendo de irregular na presente execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando
na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU (Imposto predial e territorial urbano”).
De fato, verifica-se que a hipótese vertente corresponde ao
sufragado entendimento do STJ, nos termos do mencionado REsp n.o
1.111.202/SP, cuja ementa ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do
IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU. Precedentes REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; (...) 3. Ao legislador
municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular
do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (...)
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08”. (REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJ 18.6.2009) grifei.
Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses nos 16 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17, assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do STJ, assim
ementadas:
"16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o
rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 122)".
"17) O promitente comprador do imóvel e o
proprietário/promitente vendedor são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. (Tese julgada
sob o rito do art. 543-C do CPC/73 Tema 122)".
Cumpre assinalar que recentes julgados do C. STJ
demonstram nada haver mudado a respeito daquela orientação firmada:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
PROPRIETÁRIO, PROMITENTE VENDEDOR OU
PROMITENTE COMPRADOR. CONTRIBUINTES
RESPONSÁVEIS. 1. O STJ firmou posicionamento, em
recurso repetitivo, segundo o qual consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título.
2. Assim sendo, tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU,
podendo a autoridade administrativa optar por um ou
por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação. 3. Recurso Especial provido.” (REsp
1717067/SP, 2a T., Rel. Ministro Herman Benjamin, j.
05/04/2018, DJe 25/05/2018). destaquei
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. A Primeira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 122, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo
n.o 1.111.202/SP, da relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques, firmou entendimento de que tanto o
promitente comprador do imóvel quanto seu promitente
vendedor
são
contribuintes
responsáveis
pelo
pagamento do IPTU (Primeira Seção, DJe 18/6/2009). 2.
Orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que
o compromisso de compra e venda foi devidamente
registrado em cartório. Precedentes. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1690256/SP, 2a
T., Rel. Ministro Og Fernandes, j. 05/12/2017, DJe
13/12/2017). destaquei
Como se vê, no caso vertente, o Município-exequente optou
por promover execução fiscal contra a promitente vendedora, cujo nome
constava como proprietária no Cartório de Registro de Imóveis e também
contra o compromissário comprador, portanto, seguindo orientação
daquele sodalício, pois não houve registro no Cartório Imobiliário do título
translativo.
Assim sendo, a formalização da venda por meio de
instrumento particular ou escritura pública não registrada não tem o
condão de transferir a propriedade do imóvel ao adquirente, que ocorre
apenas com o registro do título translativo no Cartório Imobiliário, com
fundamento no art. 1.245, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. §
1.o - Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido era o entendimento majoritário desta 18.a
Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE
2002 A 2004
ACOLHIMENTO PARCIAL DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
RECURSO
CONTRA ESSA DECISÃO ESCRITURA DE VENDA
E COMPRA NÃO LEVADA A REGISTRO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
OUTORGANTE-
VENDEDORA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 34 E
123, AMBOS DO CTN E 1.245 DO CC DECISÃO
MANTIDA. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento
no 0052873-60.2012.8.26.0000, rel. Des. Francisco Olavo,
j. 10/08/2017). destaquei
Acerca do tema também já se posicionou a E. 15.a Câmara
de Direito Público:
“APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE
IPTU Município de Jacareí Exercícios de 2011 a 2014
Legitimidade concomitante do vendedor e do comprador
para figurar no polo passivo da execução fiscal Escritura
não levada a registro Inteligência do art. 34, do Código
Tributário Nacional Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público Sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade para reconhecer a
ilegitimidade passiva “ad causam” do vendedor afastada

Recurso
provido”
(Apelação
n.o
1505120-25.2015.8.26.0292, rel. Des. Rezende Silveira, j.
19/01/2018). destaquei
Insta consignar que o Município-exequente poderia
promover ação executiva contra aquela cujo nome consta na matrícula do
imóvel no Cartório Imobiliário como proprietária e também contra o
compromissário comprador.
Dessa forma, entendo descabida a alegação de ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva ad causam, que há de ser afastada, devendo o feito prosseguir
regularmente, respeitado o entendimento do i. Relator.
Vale ressaltar, por fim, que o Novo Código de Processo
Civil fez questão de deixar expressa a necessidade de as Cortes
uniformizarem sua jurisprudência (art. 926 do CPC/15), bem como deixou
assente no art. 927 o dever de observância, por juízes e Tribunais, de um
amplo rol de decisões, enunciados e orientações que abrangem:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados”. destaquei
Tais regras, expressamente postas no Novo Codex, visam
tão somente à almejada segurança jurídica do sistema, garantindo
estabilidade às relações sociais e eficácia ao princípio da celeridade
processual.
Ademais, no caso do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo
pagamento do IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel) não ocorreu a chamada superação de
precedente (overruling), seja total ou parcial.
Conforme esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cruz Arenhart e Daniel Mitidieiro em seu Código de Processo Civil
Comentado, 2a Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 993:
“(...) um sistema de precedentes precisa prever técnicas
para sua superação
seja total (overruling), seja
parcial. Nessa última hipótese, a superação pode se dar
mediante a transformação (transformation) ou reescrita
(overriding). Para proteção da confiança depositada no
precedente e da igualdade de todos perante a ordem
jurídica, a superação do precedente normalmente é
sinalizada (signaling) pela Corte e, em outras, a eficácia
da superação do precedente só se realiza para o futuro
(prospective overruling como prevê expressamente art.
927, §3o, do CPC). A superação de um precedente
(overruling) constitui a resposta judicial ao desgaste da
sua congruência social e coerência sistêmica. Quando o
precedente carece desses atributos, os princípios básicos
que sustentam a regra do stare decisis
segurança
jurídica e igualdade
deixam de autorizar a sua
replicabilidade (replicability), com o que o precedente
deve ser superado. Essa conjugação constitui a norma
básica que rege a possibilidade de superação de
precedentes. (...). Em qualquer caso, a superação
observará a necessidade de 'fundamentação adequada e
específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art.
927, §4o, CPC)”.
Cumpre ressaltar, por fim, que o quanto decidido nas
demandas repetitivas aplica-se às situações pretéritas, como a que se dá no
caso em tela, a despeito de os recursos repetitivos que interessam (REsp
1.110.551/SP, REsp 1.111.202/SP e REsp 1.073.846-SP) terem sido
julgados em 10/06/2009 e 25/11/2009), inexistindo previsão legal ou
jurisprudência em sentido contrário a tal respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto é assim que o Código de Processo Civil de 2015,
aperfeiçoando o quanto já era tratado pelo Codex de 73, previu o
sobrestamento dos processos em andamento nas instâncias inferiores
enquanto pendente de julgamento o tema reconhecido como de
repercussão geral, de modo que resta claro que a decisão proferida em
demandas repetitivas pelos Tribunais Superiores aplica-se aos processos
que discutem fatos consolidados anteriores ao julgamento.
Entendo que, especialmente à luz do CPC/2015, referidas
decisões são paradigmas e afetam todos os casos existentes (os sobrestados
imediatamente e os em curso, ainda que não sobrestados), bastando
observar o disposto nos artigos 1030 e 1040 do CPC/15, in verbis:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I negar seguimento
a) a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido
divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos;
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia
de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme se trate de matéria constitucional ou
infraconstitucional;
IV
selecionar o recurso como representativo de
controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos
termos do § 6o do art. 1.036;
V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo,
remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime
de repercussão geral ou de julgamento de recursos
repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo
da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de
retratação. (...)”. - grifei -
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de
origem negará seguimento aos recursos especiais ou
extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão
recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo
graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento
e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a
prestação de serviço público objeto de concessão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permissão ou autorização, o resultado do julgamento
será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência
reguladora competente para fiscalização da efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da
tese adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no
primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a
sentença, se a questão nela discutida for idêntica à
resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida
contestação, a parte ficará isenta do pagamento de
custas e de honorários de sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do §
1o independe de consentimento do réu, ainda que
apresentada contestação”. - grifei -
Atento a tais princípios e sistemática processual, me
posiciono no sentido de que, existindo recurso repetitivo sobre a matéria
do presente agravo de instrumento, seria caso de se aplicar o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de
registro do instrumento particular de compromisso de venda e compra, que
não poderia ocorrer, tendo em vista que a Lei de Registros Públicos (Lei
6.015/73) é de 31 de dezembro de 1973, anterior à noticiada venda.
Por conseguinte, com a devida vênia, diante do
reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da vendedora, tenho
que viável se mostra a manutenção da r. decisão agravada para dar-se
prosseguimento integral ao feito.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se provimento
ao agravo.
Roberto Martins de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2035520-89.2020.8.26. 0000.
Agravante: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli.
Agravada: Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
Voto n.31.563.
Vistos.
Ouso divergir da sábia maioria.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Requer a agravante a
sua exclusão do polo passivo da presente execução, em virtude da alegação de
ilegitimidade passiva. Por maioria de votos, esta Colenda Câmara negou provimento ao
recurso, vencido este Relator sorteado, que declarará.
É o relatório.
A questão posta sub judice consubstancia-se em saber se a
agravante executada é, ou não, parte legítima para figurar no polo passivo da ação (haja
vista ter alienado o imóvel tributado), na qual cobra-se IPTU e Contribuição de
Melhoria referentes aos exercícios de 2008 e 2009, representada pelas CDAs de fls.
38/39.
E o que se observa é que, de fato, a alienante não possui
legitimidade para responder aos termos da presente demanda.
Não se desconhece a polêmica que recai sobre a questão
trazida à baila, não tendo este Egrégio Tribunal, aliás, pacificado entendimento sobre a
matéria.
Este Relator, por sua vez, já externou seu posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a respeito da discussão em caso semelhante ao presente, reconhecendo a ilegitimidade
de parte do compromissário vendedor do imóvel, para figurar no polo passivo da
execução de crédito de IPTU, quando respectivo compromisso encontrar-se registrado
em Cartório, uma vez que, neste caso, deu-se publicidade à transação jurídica realizada.
Ocorre que, na situação sub judice, o compromisso de
compra e venda não foi levado a registro; contudo, refletindo sobre o assunto, na
tentativa de conciliar os diversos dispositivos legais disciplinadores da questão
discutida (CC e CTN) e considerando-se as peculiaridades que recaem sobre o caso em
apreço, especialmente o fato de que a Municipalidade tinha conhecimento da existência
da respectiva venda do imóvel (haja vista constar das CDAs não apenas o nome da
empresa compromissária vendedora, mas também o nome do compromissário
comprador MARCOS TAVARES DA SILVA fls. 38/38) , estou convencido de que a
empresa compromissária vendedora não é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução em curso.
O ilustre Desembargador Encinas Manfré, quando
integrante da 14a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, analisou com
maestria a questão do compromisso de compra e venda, afigurando-se, assim, oportuna
a reprodução de suas considerações:
“A propósito, à luz do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, considera-se contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
respectivo domínio útil ou o correspondente possuidor.
“Dessa forma, tem-se que o legislador adotou a posse
como parâmetro para a sujeição ao pagamento desse imposto.
“Nesse passo, estando a propriedade e a posse de
determinado imóvel no poder ou domínio de mais de uma pessoa, ao possuidor com
animus domini incumbirá responsabilização própria.
“No caso sob apreciação, conquanto a ora embargada
constasse como proprietária do imóvel objeto de tributação à época do lançamento
(folhas 14), porque celebrado compromisso de compra e venda em data pretérita (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33 a 38), não se lhe pode atribuir responsabilidade pelo pagamento desse tributo.
“Com efeito, 'No compromisso de compra e venda, com a
transmissão da posse, o comprador passa a deter a posse com animus domini, com poder
de adquirir a propriedade, pela aquisição feita. O titular do domínio, com transmissão
do compromisso, destitui-se da posse, mas conserva em seu poder o domínio direto ou a
nua propriedade.
“'A propriedade de que cuida a Constituição Federal e o
CTN, para se sujeitar ao IPTU, deve corresponder à do proprietário que também detiver
e conservar consigo a posse como atributo da propriedade. O proprietário que não
detiver a posse com os poderes e os atributos da propriedade, por haver
transferido, cedido ou perdido a posse, não pode se sujeitar ao imposto.
“'No compromisso de compra e venda do imóvel, com
transferência da posse, o compromissário comprador será o contribuinte do IPTU
por deter ele a posse, com 'animus domini' com poder de adquirir a propriedade.
O cedente, titular do domínio direto ou da 'nua propriedade', não poderá ser eleito
contribuinte do IPTU, por não deter a posse como atributo da propriedade.
“'(...) É neste sentido que vemos a Súmula 399, do STJ
(...) Entender de forma diversa será causar situação ilegítima, indevida e injusta ao
sujeitar ao IPTU pessoa que detenha o domínio (propriedade), mas não conserve a posse
como atributo da propriedade' (Obra coordenada por Vladimir Passos de Freitas. Código
tributário nacional comentado. 5a edição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011,
páginas 150 e 151. Sem esses destaques e grifos na redação original).
“Portanto, impunha-se o reconhecimento da ilegitimidade
passiva dessa embargada e, assim, o provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto”
(Embargos
Infringentes
no
0006432-21.2012.8.26.0000/50000,
j.
23.05.2013).
Por outro lado, deve-se ter em mente que, se o argumento
comumente utilizado para se afastar a responsabilidade do compromissário vendedor
pelos débitos de IPTU, nas hipóteses em que há o registro do respectivo compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de compra e venda em Cartório, consubstancia-se no fato de que a partir do registro a
alienação realizada se torna de conhecimento público e, portanto, em decorrência disso,
tem a Fazenda exequente condições de aferir quem é o real proprietário do bem, o
mesmo raciocínio deve ser trazido à hipótese dos autos.
Isto, pois, segundo se denota do documento de fls. 38/39,
resta evidente que a Municipalidade agravada já tinha conhecimento acerca da venda
realizada (venda esta, ressalte-se, realizada no ano de 2002- fls. 98/102), pois, do
contrário, a execução não teria sido proposta em face do compromissário vendedor,
como o foi, não podendo, portanto, agora, em total afronta ao princípio da equidade,
tentar a Municipalidade imputar a responsabilidade pelo pagamento do tributo também
à compromissária vendedora do imóvel tributado.
Destarte, transpondo tais considerações à hipótese dos
autos, verifica-se que à época do ajuizamento da execução fiscal, a executada agravante
não mais poderia figurar como sujeito passivo do IPTU.
Neste ponto, cumpre observar que a execução fiscal foi
ajuizada em 2011; entretanto, de acordo com o Compromisso de Compra e Venda (fls.
98/102), em 2002 já havia sido vendido a terceiro o imóvel sobre o qual recai a
cobrança de IPTU.
Assim, à época da propositura da execução fiscal, aliás,
antes mesmo da ocorrência do fato gerador do tributo reclamado, o imóvel não
pertencia mais a CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
Logo, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a
exequente agravada equivocou-se ao incluir a agravante no polo passivo da ação, haja
vista ser a mesma parte ilegítima para figurar na presente execução fiscal.
A jurisprudência desta Corte assim vem atendendo:
“Execução fiscal - Objeção de pré-executividade - Agravo
de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de exclusão da executada do polo
passivo - Promessa de compra e venda do imóvel celebrada há muitos anos -
Responsabilidade tributária do compromissário comprador - Recurso provido” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Instrumento no 9030529-05.2007.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Marino Neto, j. 27.09.2007).
Ainda:
“Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2003 e 2004. Ilegitimidade passiva. Configuração.
Cessão de direitos sobre o imóvel celebrada em 2000. Falta de registro. Irrelevância.
Transferência da posse. Sujeição passiva dos cessionários. Inteligência do estatuído no
artigo 34 do Código Tributário Nacional. Possibilidade de substituição das certidões de
dívida ativa. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido”
(Apelação no 0009808-63.2006.8.26.0634, 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Geraldo Xavier, j. 28.08.2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. Rejeitada
exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade de parte Imóvel tributado
objeto de contrato particular de cessão de transferência de direitos e obrigações e dação
em pagamento Sujeito passivo da obrigação tributária em causa que passa a ser o
cessionário. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente do cessionário adquirente do imóvel em causa.
Ilegitimidade “ad causam” reconhecida. Agravo provido”(Agravo de Instrumento no
0083464-05.2012.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Relator Desembargador João Alberto Pezarini, j. 27.09.2012).
Diante de todo o exposto, portanto, afigura-se de rigor o
acolhimento do recurso interposto, com a consequente alteração da r. decisão recorrida,
excluindo-se, por conseguinte, a ora agravante do polo passivo da ação, sem prejuízo da
execução prosseguir em face do adquirente do bem (MARCOS TAVARES DA
SILVA), devendo a Municipalidade agravada suportar, ainda, em atenção ao princípio
da causalidade, o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, ora
majorados para R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isto, dá-se provimento recurso, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
1215DD0E
13
18
Declarações
de Votos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
1256F1E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2035520-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.